Tribunal: TJMT
Processo: 1001536-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001536-51.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (AGRAVANTE), GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 038.710.291-49 (AGRAVADO), RICARDO BASSO - CPF: 008.636.831-18 (ADVOGADO), RUBIMAR BARRETO SILVEIRA - CPF: 207.276.070-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001536-51.2020.8.11.0000

AGRAVANTES: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA

AGRAVADO: GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO, REINTEGRAÇÃO DE POSSE E COBRANÇA – LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS – ALEGAÇÃO DE DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR – PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM LIBERAÇÃO DOS IMÓVEIS PARA QUE DELES A AUTORA POSSA DISPOR DOS 4 IMÓVEIS INDICADOS – FORTES INDÍCIOS DA INADIMPLÊNCIA DO ADQUIRENTE – RISCO DE PREJUÍZOS À CONSTRUTORA –

RECURSO PROVIDO.

Diante dos fortes indícios de inadimplência do requerido/adquirente em relação aos imóveis adquiridos da agravante, bem como do risco de danos à construtora - tendo em vista que os unidades habitacionais cujo contrato pretende rescindir com a respectiva liberação dos bens já são objeto de ação de execução pelo condomínio - há de ser reformada a decisão singular para concessão parcial da tutela.

Na hipótese, à vista da alegação do agravado, em primeiro grau, de quitação de uma das unidades habitacionais, a fim de evitar prejuízos as partes, prudente que a liberação ocorra apenas em relação a 3 dos 4 imóveis indicados na petição inicial, para que deles possa dispor.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA
,
contra a decisão proferida na
Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Cancelamento de Registro, Reintegração de Posse e Cobrança
proposta em desfavor de
GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA
, que deferiu parcialmente o pedido de tutela formulado e determinou a expedição de ofício ao Cartório do Segundo Ofício da Comarca de Cuiabá-MT, a fim de constar a averbação sobre a existência da ação judicial à margem da matrícula do imóvel

(matrícula 92.696, Livro 02, Ficha 01F).

Sustenta a agravante que resta documentalmente demonstrado nos autos a inadimplência do agravado bem como a confissão de que o negócio deixou de se concretizar em relação aos apartamentos novos, limitando-se a controvérsia na culpabilidade da rescisão e consequente cobrança das penalidades contratuais (multas, perdas e danos, dentre outros).

Alega que além de não cumprir o contrato, o agravado também deixou de adimplir as taxas condominiais referentes aos imóveis novos, já tendo sido ajuizada execução pelo condomínio.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão singular para rescindir o contrato em relação aos imóveis novos (Edifício Maison Nicole - apartamentos 2503, 2504, 2603 e 2604), liberando-os em favor do agravante, para que deles possa dispor.

A liminar recursal foi indeferida (ID 33130498).

Contraminuta pelo desprovimento (ID

38536956).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora agravante, em 19/01/2010, vendeu ao requerido/agravado um lote de imóveis, formalizado por meio de contrato de compra e venda.

Segundo a demandante, a negociação abrangeu 05 (cinco) imóveis, sendo 04 (quatro) apartamentos novos, em construção na época, e um imóvel usado que a autora havia recebido em pagamento, ainda em nome de terceiros.

Afirma que todos os apartamentos fizeram parte da compra e venda, de modo que o preço restou estabelecido de forma global, ou seja, sem delimitação individual de valores.

Narra que foi estabelecido no pacto de venda o pagamento pelo requerido de uma entrada, no valor de R$ 918.335,68 (novecentos e dezoito mil trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos), com vencimento em 30/04/2011, somado ao pagamento de 16 (dezesseis parcelas), totalizando o saldo remanescente do valor global de R$ 1.983.368,00 (um milhão novecentos e oitenta e três mil trezentos e sessenta e oito reais.

Aduz que o réu pagou somente a entrada e as parcelas 01, 02, 03, 04, 05 e 06, esta última vencida em outubro de 2011. As demais parcelas inadimplidas, de 08 a 16, totalizam o valor de R$1.844.326,24 (um milhão oitocentos e quarenta e quatro trezentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos).

Alega que, em decorrência do pagamento parcial, a pedido do requerido, um dos imóveis foi escriturado em seu favor, bem como que a autorização do registro do referido imóvel tratou-se de mera liberalidade, posto não ter constado qualquer obrigação neste sentido em contrato.

Em razão da inadimplência do requerido, foi ajuizada ação declaratória de rescisão contratual c.c cancelamento de registro e reintegração de posse c.c cobrança de taxa contratual de ocupação c.c cobrança de multas contratuais, na qual requereu a concessão da tutela antecipada cautelar para determinar a averbação da ação na matrícula número 92.696, bem como a liberação dos imóveis referentes ao Edifício Maison Nicole (apartamentos 2503, 2504, 2603 e 2604), para que possa deles dispor.

Pois bem.

Sobre a tutela de evidência dispõe o artigo 311 do CPC/15

“
Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando
:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.
.”

Desse modo, para a concessão da tutela provisória de evidência, necessária que a prova documental trazida pelo autor seja suficiente para demonstração dos fatos constitutivos do seu direito.

No caso, conforme a agravante afirma, o negócio jurídico firmado entre as partes envolveu a venda de 5 apartamentos (sendo quatro novos no
Edifício Maison Nicole
e um usado no Edifício Goiabeiras Tower) com o estabelecimento do preço de forma global
, o qual foi parcialmente pago pelo recorrido.

Alega ainda o desfazimento do negócio em razão da inadimplência do agravado, o que se encontra devidamente comprovado nos autos e, por essa razão, seria possível a liberação dos apartamentos 2503, 2504, 2603 e 2604 do Edifício Maison Nicole em favor da recorrente, para que deles pudesse dispor.

Com efeito, denota-se da contraminuta que o agravado em nenhum momento nega a inadimplência dos imóveis, limitando-se a fundamentar sua defesa na tese de que a matéria depende de dilação probatória.

Ora, é certo que aquele que se encontra adimplente com suas obrigações e injustamente é acionado em juízo, com risco de perder imóveis de elevados valores adquiridos como os em questão, usaria de todos os meios possíveis para demonstrar o seu direito, o que, entretanto, não se evidencia no caso.

Ao contrário, os documentos constantes dos autos são capazes de demonstrar, a princípio, a relação contratual entre as partes envolvendo os apartamentos 2503, 2504, 2603 e 2604 do Edifício Maison Nicole, bem como a inadimplência do agravado.

Por outro lado, embora não constitua requisito para concessão da tutela de evidência, o risco de dano irreparável à agravante,
in cas
u, afigura-se presente.

Isto porque, resta demonstrado, ao menos nesta fase processual, que os imóveis cuja liberação a agravante pretende, estão sendo objeto de ação de execução pelo Condomínio Edifício Maison, com risco, inclusive, de irem a leilão (ID 32617989), em razão do não pagamento do condomínio e demais taxas e tributos envolvendo os apartamentos.

Desta feita, diante dos fortes indícios de inadimplência do requerido/adquirente em relação aos imóveis adquiridos da agravante, bem como do risco de danos à imobiliária, tendo em vista os imóveis em questão já serem objeto de ação de execução pelo condomínio, há de ser reformada a decisão singular para concessão parcial da tutela.

Explico.

Apesar de a contraminuta conter apenas argumentos retóricos, em consulta ao processo de origem (1038442-48.2019.8.11.0041) pelo sistema PJE, é possível observar que ao apresentar defesa em primeiro grau, o agravado alegou que o valor pago no negócio representa a quitação do apartamento Apto. 2901, do Ed. Goiabeiras Tower e de uma das unidades habitacionais contratadas do Ed. Maison Nicole (ID 29698688 - pag. 38 da ação de origem), que a agravante pretende a liberação.

Assim, a fim de evitar prejuízos às partes, diante da alegação do agravado em primeiro grau de quitação de uma das unidades habitacionais que a agravante pretende liberar, prudente,

ao menos nesta fase de cognição sumária, que a liberação ocorra apenas em relação a 3 dos 4 imóveis indicados pela imobiliária, mormente porque deles pretende dispor.

Ante o exposto,
provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a decisão singular para, em relação aos imóveis novos - Edifício Maison Nicole - apartamentos 2503, 2503 e 2603, autorizar a liberação dessas unidades em favor da agravante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020